Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-28.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão e restituição de quantias. parcial procedência dos pedidos. Insurgência da ré. Inconformismo tese recursal ligada, apenas, à ilegitimidade passiva de parte. Alegação da corré de inexistência de relação jurídica com a autora. Descabimento. Participação da corré, na relação jurídica, sendo a titular credora na cobrança de parcelas do contrato, por

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão e restituição de quantias. parcial procedência dos pedidos. Insurgência da ré. Inconformismo tese recursal ligada, apenas, à ilegitimidade passiva de parte. Alegação da corré de inexistência de relação jurídica com a autora. Descabimento. Participação da corré, na relação jurídica, sendo a titular credora na cobrança de parcelas do contrato, por meio dos boletos bancários. Cadeia de fornecimento. Reconhecimento. Precedente desta Corte. Condenação das rés, nesse sentido, de forma solidária. É irrelevante para o consumidor qual das rés condenadas irá restituir as quantias pagas, sendo a obrigação discutida, solidária. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Sentença mantida. Recurso não provido.